Tribunal: STJ
Processo: 0229523-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013888 - SP (2025/0229523-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DAVI RODRIGUES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRESSA ROBERTA GOMES LUIZ - SP491182
FELIPE CEZAR PEDROSO - SP507447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. REVISÃO CRIMINAL. AUTONOMIA DOS CRIMES DE
CORPUS
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
E
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido em revisão criminal.
2. O acórdão recorrido não conheceu da revisão criminal por ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal, destacando que a pretensão da parte agravante
art. 621
consistia em mera releitura de matéria já analisada em dois graus de jurisdição.
3. A parte agravante alegou a possibilidade de absolvição quanto ao crime de associação
ao tráfico de drogas, sob o argumento de absorção pelo crime de organização criminosa,
e, subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os crimes de associação ao tráfico de
drogas e organização criminosa podem ser considerados autônomos ou se há aplicação
do princípio da consunção; e (ii) saber se a dosimetria da pena, com aumento da pena-
base em 1/2 pela consideração desfavorável de três circunstâncias judiciais, foi
devidamente fundamentada e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior reconhece que os crimes de
associação ao tráfico de drogas e organização criminosa são autônomos, com distintos
momentos consumativos, elementos subjetivos e bens jurídicos tutelados, não
configurando
.
bis in idem
Documento eletrônico VDA51903859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 2eb02033-3e50-44f0-aefb-c084ae3ec24b

6. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para
reexaminar fatos e provas já apreciados e acobertados pela coisa julgada, salvo nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a maior
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes, com aumento
proporcional da pena-base em 1/2, não havendo desproporcionalidade ou erro técnico
que justifique a revisão.
8. O
não é a via adequada para promover amplo reexame fático-
habeas corpus
probatório ou revisar critérios de individualização da pena, salvo em casos de flagrante
ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os crimes de associação ao tráfico de drogas e organização criminosa são
autônomos, com distintos momentos consumativos, elementos subjetivos e bens
jurídicos tutelados, não configurando bis in idem.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para
reexaminar fatos e provas já apreciados e acobertados pela coisa julgada, salvo nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
3. A dosimetria da pena, com aumento proporcional da pena-base em razão de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, é válida desde que devidamente fundamentada e
proporcional.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 998.132/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.767.646/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51903859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 2eb02033-3e50-44f0-aefb-c084ae3ec24b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013888 - SP (2025/0229523-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DAVI RODRIGUES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRESSA ROBERTA GOMES LUIZ - SP491182
FELIPE CEZAR PEDROSO - SP507447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. REVISÃO CRIMINAL. AUTONOMIA DOS CRIMES DE
CORPUS
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
E
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido em revisão criminal.
2. O acórdão recorrido não conheceu da revisão criminal por ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal, destacando que a pretensão da parte agravante
art. 621
consistia em mera releitura de matéria já analisada em dois graus de jurisdição.
3. A parte agravante alegou a possibilidade de absolvição quanto ao crime de associação
ao tráfico de drogas, sob o argumento de absorção pelo crime de organização criminosa,
e, subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os crimes de associação ao tráfico de
drogas e organização criminosa podem ser considerados autônomos ou se há aplicação
do princípio da consunção; e (ii) saber se a dosimetria da pena, com aumento da pena-
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

base em 1/2 pela consideração desfavorável de três circunstâncias judiciais, foi
devidamente fundamentada e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior reconhece que os crimes de
associação ao tráfico de drogas e organização criminosa são autônomos, com distintos
momentos consumativos, elementos subjetivos e bens jurídicos tutelados, não
configurando
.
bis in idem
6. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para
reexaminar fatos e provas já apreciados e acobertados pela coisa julgada, salvo nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a maior
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes, com aumento
proporcional da pena-base em 1/2, não havendo desproporcionalidade ou erro técnico
que justifique a revisão.
8. O
não é a via adequada para promover amplo reexame fático-
habeas corpus
probatório ou revisar critérios de individualização da pena, salvo em casos de flagrante
ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os crimes de associação ao tráfico de drogas e organização criminosa são
autônomos, com distintos momentos consumativos, elementos subjetivos e bens
jurídicos tutelados, não configurando bis in idem.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para
reexaminar fatos e provas já apreciados e acobertados pela coisa julgada, salvo nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
3. A dosimetria da pena, com aumento proporcional da pena-base em razão de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, é válida desde que devidamente fundamentada e
proporcional.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 998.132/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.767.646/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto, às fls. 396/399, por DAVI RODRIGUES
OLIVEIRA contra decisão de fls. 39/45, que não conheceu do
.
habeas corpus
A parte agravante alega não haver necessidade de reexame de prova na hipótese
dos autos e reitera os argumentos atinentes à possibilidade de absolvição quanto à
prática do crime de associação ao tráfico de drogas "pela absorção realizada pelo crime
e, subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria.
de organização criminosa"
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
De início, conforme afirmado no
agravado, esta Corte Superior não
decisum
admite
substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de
habeas corpus
concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção
do paciente, o que não é o caso dos autos.
Importa ressaltar que o habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido no
julgamento de revisão criminal que não foi conhecida, por não estarem presentes os
requisitos do
do CPP, nos termos dos seguintes fundamentos:
art. 621

"Este Colendo 7o Grupo de Câmaras Criminais tem
reiteradamente decidido que a Revisão Criminal somente
pode ser admitida quando, rigorosamente, compreendida nas
hipóteses contidas no artigo 621, do Código de Processo
Penal, sem as quais se inviabiliza a utilização de tal
instrumento.
E não é o caso dos autos.
Nenhum fato ou argumento novo que justifique a
desconstituição da coisa julgada foi trazido no instrumento
revisional; o que se busca, na verdade, é a mera releitura de
matéria já analisada à exaustão nos dois graus de jurisdição,
hipótese não prevista para a revisão criminal.
Logo, à falta de amparo nas hipóteses de
admissibilidade (artigo 621, incisos I, II e III, do Código de
Processo Penal), não se conhece do pedido.
[...].
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

Ademais, ainda que conhecida, a pretensão não
comportaria acolhida, porquanto a decisão hostilizada não se
apresenta
com
as
características
autorizadoras
do
cancelamento da res judicata.
O epigrafado, vulgo “Muringa”, foi condenado porque,
a partir de data inicial incerta, mas durante interregno que
perdurou até o dia 30 de agosto de 2019, nos municípios de
Suzano, Itaquaquecetuba e São Paulo e região, em conjunto
com Danilo Volpe da Silva, vulgo “Dan”, Carlos De Souza Da
Silva, vulgo “Grilo”, Diego Nascimento da Silva, vulgo
“Neguinho”, Jefferson Ladislau Julio, vulgo “Jé”, e Samuel
José
Gomes,
vulgo
“Mineiro”
(foragido),
integrou,
pessoalmente, organização criminosa armada.
Consta também que, a partir de data inicial incerta,
mas durante interregno que perdurou até o dia 30 de agosto
de 2019, nos municípios de Suzano, Itaquaquecetuba e São
Paulo e região, Danilo Volpe da Silva, vulgo “Dan”, Carlos De
Souza Da Silva, vulgo “Grilo”, Diego Nascimento da Silva,
vulgo “Neguinho”, Jefferson Ladislau Julio, vulgo “Jé”, e
Samuel José Gomes, vulgo “Mineiro” (foragido), e o
epigrafado, vulgo “Muringa”, associaram-se entre si e a
outras pessoas não identificadas, para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da
com o emprego de arma de fogo.
Lei no 11.343/2006,
E, segundo consta no acórdão combatido, o C.
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
reconhecer que os crimes de associação para o tráfico e
organização criminosa são autônomos, sendo legítima a
imputação pela prática de ambos os crimes (dupla imputação
de crimes associativos), não permitindo, portanto, aplicação
do princípio da consunção, ao contrário do alardeado pela d.
Defesa:
[...].
In casu, portanto, não obstante os argumentos trazido
à baila pela combativa Defesa, a autoria, assim como os
requisitos legais de estabilidade e permanência dos vínculos
associativos, encontram arrimo na prova indiciária, que,
porquanto corroborada pela prova judicial, é suficiente, no
particular, para erigir o édito condenatório.
Com efeito, o v. acórdão hostilizado qualifica a prova
arrecadada como nítida, clara, irrefutável e convincente. Os
elementos de convicção propiciavam plena segurança aos
julgadores, que souberam avaliar o eloquente caderno
probatório em desfavor do revisionando.
No mérito, o acórdão impugnado reconheceu, com
acerto, a existência de dois grupos criminosos organizados,
e não apenas um voltado à prática do tráfico de
entorpecentes. Por esse motivo, reformou-se a sentença de
primeira instância, a qual, de forma equivocada, aplicara o
princípio da consunção, sob o fundamento de que o crime de
associação para o tráfico de drogas estaria absorvido pelo
crime de organização criminosa. Com efeito, como
devidamente consignado no acórdão ora impugnado:
(...) “Um grupo criminoso profissional estendeu ramificações
naquela área regional e deu respaldo, inclusive, ao exercício
comercial do tráfico, com suporte da grei.
Há dois cenários, um maior e outro menor.
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

O maior: a identificação de uma empresa criminosa, armada.
O outro: essa empresa dá suporte para que, alguns deles,
exerçam o comércio ilegal e remetam parte dos lucros para
aqueles que lhes deram proteção.
De sorte que, preservado o convencimento do MM Juiz, não se há,
em termos práticos, reconhecer hipótese de consunção (...)”.
O acórdão impugnado ainda reforçou tal entendimento ao
consignar o seguinte raciocínio: “Vale dizer: ainda que não
houvesse tráfico, na hipótese destes autos, continuaria existindo a
empresa criminosa do cenário maior, daí porque a concorrência
das duas faltas”.
Assim, conforme devidamente delineado no v.
acórdão, tratava-se de duas organizações criminosas uma
de maior dimensão e outra de menor porte com escopos e
objetos distintos e claramente definidos, que não se
confundem entre si, tampouco autorizam a aplicação do
princípio da consunção.
E, repisa-se, para enfatizar, nenhum fato ou
argumento novo que justifique a desconstituição da coisa
julgada foi trazido no instrumento revisional." (fls. 15/21)

Cabe destacar que o acórdão impugnado, ao não conhecer da revisão
criminal, está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
segundo a qual "[a] revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação
para reexaminar fatos e provas, exaustivamente apreciados na formação do juízo de
" (AgRg no HC n. 998.132/SC, relator
condenação e acobertados pela cosia julgada
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
Ainda, quanto ao pleito de absolvição do delito da associação para o Trafico, não
merece reparos a decisão ora agravada, tendo em vista que, conforme entendimento
desta Corte Superior, correta a intepretação do Tribunal de origem de que a condenação
simultânea por associação ao tráfico de drogas e por integração em organização
criminosa não implica em
, pois constituem delitos autônomos, com distintos
bis in idem
momentos consumativos, elementos subjetivos e bens jurídicos a tutelar.
Sobre o tema, citam-se precedentes (grifos nossos):

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO,
LAVAGEM DE CAPITAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE DE
TRANSCRIÇÃO
INTEGRAL
E
PERÍCIA
DE
VOZ.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
CONFIGURADAS.
SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
o, § 3o,
ART. 2
DA
COMANDO DA ORGANIZAÇÃO
LEI N. 12.850/2013.
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

CRIMINOSA. AGRAVAMENTO DA PENA MANTIDO.
FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-
BASE.
AUMENTO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS
DOS DELITOS, QUANTIDADE E NATUREZA DAS
DROGAS
APREENDIDAS.
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
OU
DESPROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, não
há ilegalidade na ausência de transcrição integral dos
diálogos captados, por ausência de obrigatoriedade legal
para tanto.
2. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no
sentido de ser prescindível a realização de perícia para a
identificação das vozes captadas nas interceptações
telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por
outros meios de provas e diante da ausência de previsão na
Dessarte, "É prescindível a realização de
Lei n. 9.296/1996.
perícia para a identificação das vozes, assim como não há
necessidade que a perícia ou mesmo a degravação da
conversa sejam realizadas por peritos oficiais" (AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 3.655/MS,
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
31/5/2011,
)
8/6/2011.
3. Além do mais, o reconhecimento de nulidades no
curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama
uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas
positivado pelo
do CPP (pas de nullité sans grief).
art. 563
4. Não se constata bis in idem na condenação do
recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2o,
caput, §§ 2o, 3o e 4o, da
e 35, caput, da
Lei n. 12.850/2013
tratando-se de circunstâncias
Lei n. 11.343/2006,
diversas que levaram as instâncias ordinárias a
concluírem pela sua participação na associação para o
tráfico de drogas e na organização criminosa - a qual,
segundo consta, tem ligações com facção criminosa.
5. Para se concluir em sentido diverso, ou mesmo
para verificar se não foram preenchidos os requisitos
que caracterizam o delito de associação para o tráfico,
quais sejam, o acordo de vontades e a estabilidade e
permanência dessa atuação conjunta, contrariando o
acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, providência vedada
pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
6. Da mesma forma, os fundamentos adotados pela
Corte de origem quanto à majorante relativa ao emprego de
arma de fogo não se confundem com aqueles adotados para
a condenação do réu por porte ilegal de arma de fogo,
devendo, portanto, ser mantidos, não se constatando o
alegado bis in idem, até porque, entender em sentido
contrário demandaria dilação fático-probatória, incabível, nos
termos do supracitado enunciado sumular (Súmula 7 do STJ).
7. "Tendo as instâncias ordinárias reconhecido que os
agravantes exerciam o comando de organização criminosa,
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

tem-se que a desconstituição do entendimento, com vistas a
afastar a referida agravante, implicaria extenso reexame dos
fatos e provas dos autos, providência que não se
compatibiliza com a via do recurso especial, a teor da
" (AgRg no
relator
Súmula 7/STJ.
REsp n. 1.906.059/SP,
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/3/2022,
)
21/3/2022.
8. Não se constata a ocorrência de consunção quanto
aos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
(artigos 299 do CP e 1o, § 1o, I, caput, da
,
Lei n. 9.613/1998)
pois reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de
desígnios autônomos. Desse modo, desconstituir as
premissas contidas no acórdão recorrido exigiria, da mesma
forma, inadmissível revolvimento fático-probatório.
9. Como é cediço, a individualização da pena é uma
atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros
abstratamente
cominados
pelo
legislador,
sendo-lhe
permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha
da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de
legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no
cálculo da pena.
10. Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio,
na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada
conforme a análise das circunstâncias do
do Código
art. 59
Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei
de Drogas, o
da referida norma estabelece a
art. 42
preponderância dos vetores referentes a quantidade e a
natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta
social do agente sobre as demais elencadas no
do
art. 59
Código Penal.
11. No tocante à culpabilidade, para fins de
individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida
como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o
menor ou maior grau de censura do comportamento do réu,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos
da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou
não de delito.
12. Quanto à conduta social, nos termos do
do
art. 59
CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu
ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua
valoração negativa exige concreta demonstração de desvio
de natureza comportamental.
13. No que se refere às circunstâncias do delito,
essas possuem relação com o modus operandi veiculado no
evento criminoso.
14. Na hipótese, a pena-base dos delitos foi fixada
acima do mínimo legal com amparo nas circunstâncias do
caso concreto, pois o recorrente era responsável por buscar
expressivas quantidades de entorpecente, fazendo do crime
sua profissão, além de exercer o comando da associação
criminosa e efetuar a venda de entorpecentes por um
"disque-tráfico". Com ele e o corréu foram encontradas
drogas diversas (maconha, cocaína e ecstasy), nas
residências de ambos e no local de trabalho de seu irmão e,
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

ainda, no interior de um veículo, totalizando 90,9 g de
cocaína, 7 g de maconha e 20 comprimidos de ecstasy, o
que ensejou o aumento da pena-base na fração de 1/6, o
que se mantém.
15. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.969.578/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
)
2/6/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 7 DO
STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL.
QUANTIDADE
DE
DROGA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. AGRAVOS
IMPROVIDOS.
1. O acórdão recorrido concluiu pela consistência do
conjunto probatório para amparar a condenação, bem como
pela comprovação da estabilidade e permanência para o
delito de associação para o tráfico, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Quanto à condenação pelos crimes de
associação para o tráfico e de organização criminosa, já
decidiu esta Corte que "Sendo autônomos os tipos
penais
descritos
nos
arts.
35,
caput,
(...)
da
e no artigo 2o, caput, da
Lei n. 11.343/06
Lei 12.850/13,
correta a denúncia pela prática de ambas as
imputações"
(RHC
80.688/SP,
Rel.
Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe
.
13/03/2017)
3. Quanto à exasperação da pena-base, entende esta
Corte que a operação não se dá por critério objetivo ou
matemático,
uma
vez
que
é
admissível
certa
discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada
aos elementos concretos dos autos. No presente caso, as
instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do
da Lei
art. 42
de Drogas, consideraram a quantidade de entorpecentes,
decorrentes de diversas apreensões e a natureza da droga
comercializada (crack) para aumentara pena-base em 1 ano
de reclusão para cada vetorial, o que não semostra
desproporcional.
4. "A utilização da mesma fundamentação para se
dosar apena aos corréus em uma análise conjunta das
circunstâncias judiciais,não viola a individualização da pena,
desde que comunicáveis aosacusados" (HC 359.152/RN,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,Quinta Turma, julgado
em
DJe
. No mesmo sentido: AgRg no
8/8/2017,
18/8/2017)
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
REsp 1837315/SP,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
08/10/2019,
14/10/2019.
5. Agravos regimentais improvidos.
(AgRg no
Relator Ministro
AREsp 1593941/TO,
NEFICORDEIRO, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

Julgamento:
Data da Publicação/Fonte: DJe
22/9/2020,
)
29/9/2020.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM
HABEASCORPUS. INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO DE
JULGAMENTO. RÉUDEFENDIDO POR MAIS DE UM
PATRONO.
AUSÊNCIA
DECOMPROVAÇÃO
DO
IMPEDIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DOS PONTOS ESSENCIAIS AVENTADOS PELA DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM.
IMPUTAÇÃO DE AMBOSOS DELITOS AO MESMO FATO.
VIA
INADEQUADA
PARA
O
EXAME.
INÉPCIA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
1.
Inexistência
de
nulidade
decorrente
do
indeferimento do pedido de adiamento de sessão de
julgamento, pela impossibilidade de comparecimento do
defensor, quando defendido por mais de um patrono.
2. Sabe-se que não está o Magistrado obrigado a
rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas
pela parte, configurando-se a negativa de prestação
jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem
deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial
(REsp 1259899, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJ de
, o que não se evidencia na presente hipótese.
7/4/2014)
3. Sendo autônomos os tipos penais descritos nos
arts. 35, caput, cumulado com o
I e V, da
art. 40,
e no artigo 2o, caput, da
Lei n. 11.343/06
Lei n. 12.850/13,
correta a denúncia pela prática de ambas as imputações.
4. Não se afigura possível, na via estreita do habeas
corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas, bem
como os fatos delituosos e bem jurídicos envolvidos, com
precisão, para aferir se houve ou não bis in idem.
5. Segundo a inicial acusatória, foi constatado, por
meio de interceptação de comunicação de dados telefônicos,
que a recorrente era responsável pelo controle da parte
financeira de um dos denuncia dos integrantes da
organização
criminosa
de
tráfico
internacional
de
entorpecentes, para fins de pagamento de propina de
policiais, e que comisso restou demonstrada a participação
da investigada na organização criminosa.
6. Revolver se não há dolo, ou ausência de outros
elementosde prova a ensejar a atipicidade dos fatos, de
forma diversa da concluída pelas instâncias ordinárias,
demanda reexame fático-probatório, vedado na via estreita
do writ.
7. Recurso improvido.
(
Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
RHC 80688/SP,
ÓrgãoJulgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento:
Data daPublicação/Fonte: DJe
.
7/3/2017,
13/3/2017)

Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

Na hipótese, a Corte de origem, na revisão criminal, mediante exposição de fatos
e provas, concluiu correto o acórdão de apelação que condenou o ora paciente dois
delitos (associação ao tráfico de entorpecentes e organização criminosa), e sequer foi
juntado aos autos da presente impetração.
Nesse contexto, a pretendida revisão da condenação mantida pelo Tribunal de
origem é descabida, pois seria necessário empreender amplo e profundo reexame fático-
probatório, o que é descabido na via estreita do
.
habeas corpus
De outro lado, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem
manteve o acórdão de apelação, destacando o seguinte sobre dosimetria
sancionatória (fls. 21/22):

"No mais, não obstante a insurgência do peticionário,
como as penas foram corretamente justificadas, nada
haveria a ser modificado no v. acórdão revidendo, a impedir
sua modificação por meio desta via revisional.
No aspecto, registra-se que as basais foram
exasperadas na fração de 1/2 (metade) para ambos os
delitos, em razão da maior culpabilidade dos réus,
circunstâncias e consequências em grande medida danosas
à sociedade, já que os elementos coligidos aos autos
comprovaram que os réus eram membros de uma
organização criminosa de dimensão nacional, gigantesca,
não se olvidando, como bem alinhavado na r. sentença, que
todos os irrogados ocupavam posição de destaque na
empresa, por atuarem em diversos dos seus muitos
departamentos. E, no que toca ao crime de associação para
o tráfico, num contexto independente se considerado o
partido do crime, todos eram administradores de pontos de
comércio, garantidores do abastecimento de mercadorias
ilícitas ou distribuidores. Tais circunstâncias denotam maior
reprovabilidade das condutas de cada agente, a ensejar rigor
em suas penas. (...) No mais, tem-se que movimentavam,
como organização criminosa, ou quando atuando no
comércio espúrio de drogas, grandes quantidades, de
estoques estupefacientes como de valores em dinheiro,
possuindo, naquela região, mais de 35 pontos de tráfico sob
os seus cuidados. As associações dos réus para traficarem
substâncias proscritas além de englobarem várias lojas,
ainda tinham a pretensão de expandir o negócio, de abrir
mais pontos de vendas. Na sequência, a reprimenda foi
recrudescida em 1/6 (um sexto), para cada um dos delitos,
em razão da reincidência.
[...].
Até porque, consoante já ficou decidido, “a redução
da pena em revisão criminal está condicionada ao
comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado,
caracterizadores, sempre, ainda que indiretamente, de
violação do texto ou vontade da lei. Inexistindo violação da
lei e não demonstrada antecedente nulidade ou ilegalidade,
não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

para rever os critérios de individualização da reprimenda.
Apenas decisão contra-legem autoriza redução da pena em
sede revisional” (RJDTACRIM 6/250).
Vale dizer, nos domínios da revisão criminal vige a
ideia de que a dificuldade para suprimir os julgados deve ser
máxima, para que não reine a incerteza onde, ao contrário,
deveria imperar a segurança e a estabilidade.
Posta a questão do mérito apenas como cogitação,
prevalece o não conhecimento da presente." (fls. 21/23)

Verifica-se que o Tribunal de origem, em revisão criminal, manteve a pena-base, a
qual foi aumentada em 1/2 para ambos os delitos em razão da maior culpabilidade,
circunstâncias e consequências dos crimes. Portanto, foram consideradas três circunstâ
ncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstância e consequências do crime)
com o aumento das penas-bases em 1⁄2.
Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão impugnado na impetração
considerou estarem devidamente fundamentadas a valoração negativa dos referidos
vetores (culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime).
Assim, especialmente considerando que não foi juntado aos autos da presente
impetração o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, é certo que para
rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual para decidir pelo afastamento de
circunstâncias judiciais ou promover nova ponderação circunstancial, seria necessário o
aprofundado revolvimento de provas, o que é descabido na via estreita do habeas corpus
.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO
DE DOSIMETRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
4. A impetração do habeas corpus como
substituto recursal somente é admissível em hipóteses
excepcionais, quando constatada flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou manifesta teratologia na decisão
impugnada.
5. No caso concreto, não há flagrante ilegalidade
que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a
alegação
de
revisão
da
dosimetria
da
pena
demandaria reexame do conjunto fáticoprobatório,
inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese
de
julgamento:
1.
O
princípio
da
unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

recurso especial e habeas corpus contra o mesmo ato
judicial. 2. A concessão da ordem de ofício em habeas
corpus exige a demonstração de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou manifesta teratologia na decisão
impugnada. 3. A revisão da dosimetria da pena, quando
dependente
de
reexame
do
conjunto
fático-
probatório, não pode ser analisada na via do habeas
corpus.
(AgRg no
Relator Ministro OTÁVIO
HC 976674/SP,
DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJSP), Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do
Julgamento: 28/5/2025, Data da Publicação/Fonte: DJEN
.
2/6/2025)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE CONDENADO
POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU
ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra
acórdão já transitada em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve
inauguração
da
competência
desta
Corte.
Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal
de Justiça" (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
18/8/2022)
2. "A individualização da pena é submetida aos
elementos
de
convicção
judiciais
acerca
das
circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores
apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade
dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais
arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade,
o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios
concretos de individualização da pena mostram-se
inadequados à estreita via do habeas corpus, por
exigirem revolvimento probatório" (AgRg no HC n.
840.247/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
1/12/2023)
3. "[n]ão implicam 'reformatio in pejus' a mera
correção da classificação de um fato já valorado
negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra
circunstância
judicial,
nem
o
simples
reforço
de
fundamentação para manter a valoração negativa de
circunstância já reputada desfavorável na sentença" (Tema
Repetitivo 1214).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Relator Ministro ANTONIO
HC 840486/RS,
SALDANHA
PALHEIRO,
Órgão
Julgador:
SEXTA
TURMA, Data do Julgamento: 20/5/2025, Data da Publicação
/Fonte: DJEN
.
26/5/2025)

Por fim, não se verifica a existência de desproporcionalidade no incremento da
pena-base em 1/2 pela consideração desfavorável de 3 circunstâncias judiciais, cabendo
lembrar que "[a] jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

/6, mas não as torna obrigatórias, desde que o critério utilizado seja proporcional e
" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
fundamentado
AREsp n. 2.767.646/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/9/2025,
10/9/2025)
Assim, merece ser mantida a decisão agravada que constatou a ausência de
constrangimento ilegal ou arbitrariedade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51600107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: a7414a2e-9567-4681-b6da-f14123b0c949

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.013.888 / SP
Número Registro: 2025/0229523-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10082697520198260606 20796119420258260000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE CEZAR PEDROSO
ADVOGADOS : ANDRESSA ROBERTA GOMES LUIZ - SP491182
FELIPE CEZAR PEDROSO - SP507447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVI RODRIGUES OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVI RODRIGUES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRESSA ROBERTA GOMES LUIZ - SP491182
FELIPE CEZAR PEDROSO - SP507447
Documento eletrônico VDA51871875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 4d36bff9-f561-4840-a5d9-c766d7cd6d8e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 4d36bff9-f561-4840-a5d9-c766d7cd6d8e